Tribunal: TJBA
Processo: 0337955-23.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0337955-23.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEFFERSON ALVES COSTA

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo recorrente e manteve a sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato, mantendo a validade das taxas de juros contratadas.

2. O embargante alega contradição no julgado, pois os juros contratados não estariam em conformidade com a taxa média de mercado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à análise da conformidade das taxas contratadas com a média.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, destinando-se exclusivamente ao suprimento de omissão, eliminação de obscuridade, contradição ou correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. No caso, o Acórdão embargado apreciou expressamente as alegações do embargante, tendo concluído que as taxas de juros remuneratórios pactuadas estavam abaixo da média de mercado à época da contratação, afastando a alegação de abusividade.
6. Precedente citado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO JULGADO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ABORDADA PELA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTE VÍCIO A SER SANADO POR MEIO DE EMBARGOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (Embargos de Declaração, nº 0506250-98.2016.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, julgado em 11/09/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão objurgado.
Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à renovação da fundamentação do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, I, II e III; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada

Embargos de Declaração, nº 0506250-98.2016.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, julgado em 11/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração nº 0337955-23.2013.8.05.0001
embargante
JEFFERSON ALVES COSTA e embragado BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR o recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, 18 de Fevereiro de 2025.